Tribunal: TJDFT
Processo: 0734674-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESLOCAMENTO EM MARCHA À RÉ. SAÍDA DE ESTACIONAMENTO. ABALROAMENTO DE OUTRO VEÍCULO NA VIA PRINCIPAL. CULPA DE QUEM REALIZOU A MANOBRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica do réu, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. Decretada a revelia do réu, instaura-se a lógica inversa no campo probatório, fixando-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
3. O condutor do veículo envolvido no acidente é parte legítima para pleitear indenização dos danos materiais demonstrados por meio de orçamentos. Além disso, como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. De acordo com o art. 34 do CTB, o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
5. A manobra de marcha à ré impõe ao condutor redobrado dever de cautela, com prévia verificação das condições da via, da proximidade de outros veículos e da segurança de sua execução, a fim de evitar risco aos demais usuários.
6. No caso concreto, o vídeo do acidente (ID 82473712) evidencia que a colisão decorreu de manobra imprudente do veículo vinculado ao réu, que, ao sair da vaga, realizou marcha à ré sem a prévia verificação das condições da via e da segurança de sua execução, em violação ao dever objetivo de cautela que lhe incumbia, circunstância que atrai sua responsabilidade pelo evento danoso.
7. Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a culpa do requerido/recorrente pela colisão e o condenou a indenizar o prejuízo suportado pela autora.
9. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
10. Os orçamentos de peças e serviços compatíveis com as avarias relatadas nos autos (ID 82471055) e a dinâmica do acidente é prova suficiente da extensão do dano, cuja indenização deve ser pelo menor orçamento apresentado (ID 82473709), tal como fez a sentença.
11. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito reveste-se de natureza extracontratual, motivo pelo qual os juros de mora devem incidir a partir do próprio evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ.
12. No caso, a sentença determinou que o valor da condenação será corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do evento danoso até a citação. A partir da citação, juros de mora e correção monetária serão calculados por meio da taxa Selic, como fator único de atualização da dívida, nos termos dos artigos 398 e 406, §1o, ambos do Código Civil, não havendo reparos quanto ao ponto.
13. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
14. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
15. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo da autora no valor de R$ 600 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.